Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-64.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005422-64.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[L. M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.731.954/0001-74 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
ANULA
TÓRIA. A
UTO DE INFRAÇÃO.
LIMPEZA DE LOTES URBANOS.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.

NULIDADE
.
AUSÊNCIA
DE TENTATIVA
DE NOTIFICAÇÃO
DIRETA
.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO P
ARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
cível
interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração, julgou improcedente o pedido de nulidade das notificações e autos de infração emitidos pelo Município de Sorriso
,
em razão de irregularidade na limpeza de lotes urbanos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
identificar
se a notificação realizada por edital, sem a tentativa prévia de intimação
direta
, é válida à luz do
s princípios do
contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
A legislação municipal aplicável prevê que as notificações devem ser realizadas preferencialmente de forma direta,
e em via editalícia

apenas quando esgotados os meios de notificação pessoal, o que não
é o caso.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“
1. A intimação por edital, sem a comprovação de tentativa frustrada de notificação pessoal, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula a notificação realizada de forma irregular
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV
; L.C no 277/18.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14/10/2019;
N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, Primeira Câmara
de
Direito
Público
e Coletivo
, Rel. Des. Edson Dias Reis,
j.
07/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível

interpost
o
p
or

L. M. Z. Indústria e Comércio de Cereais LTDA
contra sentença proferida pel
o Juízo da
4a
Vara
Cível de Sorriso
, que, nos autos
da ação anulatória de auto de infração

n
o
1005422-64.2022.8.11.0040
,
julgou improcedente a demanda
, nos seguintes termos:

“
Mas, ao se partir da premissa de que não há nulidade sem prejuízo, e de que é vedado comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
, conceito parcelar da boa-fé objetiva), se não há discussão sobre o fato gerador em si (sujeira do lote), e que o proprietário deve (ao menos deveria) saber como se encontra sua propriedade (inclusive para efeitos de causa de transtornos a vizinhos por degradação ambiental), conclui-se que no caso em concreto, se analisa como válida a emissão da CDA, até porque a ausência da hora no auto configuraria mera irregularidade, sendo de senso comum (em que pese ninguém
poder
alegar desconhecer a lei, via de regra), que os lotes urbanos, em todos municípios do Brasil, devem ser conservados de modo a não degradar o meio ambiente em que inserido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e REVOGO a liminar.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, além de honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgada e nada sendo pleiteado em 15 dias, ao ARQUIVO, com as baixas de praxe
”.

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

que
"
a LCM 277/18, no seu art. 2o, dispõe que a Administração Pública notificará o administrado para execução dos serviços
(
limpeza do lote
), e que, apenas em caso de
descumprimento pelo notificado (após ciência inequívoca)
, a Administração Pública
estaria autorizada a realizar a limpeza do terreno e autuar respectiva multa
.

Sustenta que foram violados os princípios da
legalidade e da ampla defesa, dado que não foi realizada a intimação pessoal do proprietário
(efetuada diretamente via edital), tampouco restou comprovado na contestação a tentativa de encontrá-lo.

Com base nesses fundamentos, aqui
sintetizados, pleiteou

o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
, a fim de que seja
julgada procedente.

O
Apelado apresentou contrarrazões (Id.
199572666
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
ela não intervenção aos autos

(Id.
208221173
)
.

Certidão de
recolhimento em dobro do preparo recursal (Id. 210118186).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L. M. Z. Indústria e Comércio de Cereais LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da ação anulatória de auto de infração no 1005422-64.2022.8.11.0040, julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“Mas, ao se partir da premissa de que não há nulidade sem prejuízo, e de que é vedado comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
, conceito parcelar da boa-fé objetiva), se não há discussão sobre o fato gerador em si (sujeira do lote), e que o proprietário deve (ao menos deveria) saber como se encontra sua propriedade (inclusive para efeitos de causa de transtornos a vizinhos por degradação ambiental), conclui-se que no caso em concreto, se analisa como válida a emissão da
CDA, até porque a ausência da hora no auto con
figuraria mera irregularidade, sendo de senso comum (em que pese ninguém
poder
alegar desconhecer a lei, via de regra), que os lotes urbanos, em todos municípios do Brasil, devem ser conservados de modo a não degradar o meio ambiente em que inserido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e REVOGO a liminar.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, além de honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgada e nada sendo pleiteado em 15 dias, ao ARQUIVO, com as baixas de praxe”.

E
xtrai-se
que,
em origem,
trata-se
de
ação

anulatória proposta pelo ora Apelante em face do Município de Sorriso, objetivando, em mérito,
a declaração de nulidade dos

A
utos de
I
nfração n
o
1458/20, 1459/20 e 1460/20
.

Consta dos autos que municipalidade
expediu o
s
Auto
s
de
Notificação no 2019/1581;
no 2019/1582; no 2019/1583 em 17.06.2019
, em relação aos Lotes 11A 14; 11A 15; e 11A 16
, respectivamente, correspondentes ao terreno de propriedade da empresa L. M. Z. Indústria e Comércio de Cereais LTDA.
O teor da notificação é relacionado à intimação do proprietário para, resumidamente, realiza
r a limpeza do imóvel, mantê-lo livre de vegetação espontânea, apresentar relatório fotográfico de limpeza ao NIF, entre outros.

Ocorre que ao A
utor, ora Apelante, não foi dada ciência
direta
da notificação expedida,
vist
o que a intimação quanto ao documento foi realizada através de edital
(Diário Oficial de Contas, ano 8, no 1780,

publicado em 26/08/2019
).

Assim, diante da inércia
de providências, foram
lavr
ados
pelo Município
os
A
utos de Infração no 1458/20, 1459/20 e 1460/20
(valor da multa em cada A.I: R$ 990,00)
, datados de 16.01.2020, em razão do não atendimento
das determinações dos Autos
de Notificação indicados. Novamente, a intimação do autuado

quanto aos Autos de Infração
se deu através de edital (Diário Oficial de Contas, ano 9, no 1889, publicado em 16/04/2020
).

Sucessivamente, foi aplicada
ao autuado
multa de “Taxa de Roçada” em relação aos respectivos Autos de Infração, no valor unitário de R$ 4.495
,32.

Dessa forma, os débitos indicados totalizam o importe de R$
18.199,37 (dezoito mil cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos)
. Aduz o Apelante que
só

tomou
conhecimento da existência das respectivas multas quando precisou emitir CND para atualização de seu cadastro, e falhou em obter o certificado diante dos débitos lançados pela municipalidade.

Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento, como passo a pontuar.

O cerne da discussão, aqui, reside sob a alegação de cerceamento de defesa sofrido pelo Autor, ora Apelante.

Cumpre-me salientar que o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal proporciona às partes a defesa dos seus interesses, e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5o da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5o da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5o da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF).

Assim, o pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Colhe nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr (1996, p. 133):

"Por contraditório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos procedimentos administrativos. A Lei
Municipal no 227/18 (Código de Postura do Município de Sorriso)
, ao versar sobre
a fase de notificação
do
responsável pelo imóvel.
In
verbis
:

“Art. 2o Quando os imóveis a que se refere o artigo 1o desta Lei Complementar se encontrar em mau estado de conservação,
a Administração Municipal notificará o proprietário ou possuidor para a execução dos serviços que se fizerem necessários
, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

§ 1o Decorridos os 15 (quinze) dias da notificação,
caso o proprietário ou possuidor do imóvel não tenha executado os serviços necessários e comunicado sua efetivação ao setor
, competente da Municipalidade,
a notificação será convertida em auto de infração
, com a imposição da multa prevista.

§ 2o Após decorridos 15 (quinze) dias da emissão do Auto de Infração, não havendo a efetivação da limpeza pelo proprietário ou possuidor do imóvel, o Município poderá executar os serviços de limpeza e/ou roçada, respeitada a ordem de programação dos serviços, cobrando do infrator as taxas devidas, conforme os artigos 5o e 6o desta Lei Complementar, além do pagamento da multa estabelecida, sem direito ao desconto previsto no artigo 18
”
[
g.n
].

A despeito da
incontroversa inércia do proprietário, ora Apelante (dada a realização posterior dos serviços de limpeza pela municipalidade)
, depreende-se que, nos termos da lei competente,
os autos de infração e as subsequentes multas são inerentemente nulos, dado que a citação do autuado não obedeceu ao que estabelece a legislação
em comento:

“Art. 15.
As notificações para os fins previstos nesta Lei Complementar deverão ser realizadas preferencialmente de forma direta, admitindo-se notificação de forma indireta, observada a seguinte ordem de preferência:
(NR) (redação estabelecida pelo art. 1o da Lei Complementar no 285, de 29.10.2018)

I - Pessoalmente ao proprietário ou possuidor a qualquer título do imóvel
ou seu representante mediante assinatura.

§ 1o Quando esgotados os meios de notificação de forma direta, as notificações serão realizadas por meio eletrônico
, no site da Prefeitura Municipal de Sorriso: www.sorriso.mt.gov.br, no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Mato Grosso: www.tce.mt.gov.br/diario e por Edital afixado na sede da Prefeitura Municipal”
[
g.n
].

Destarte, ao rito administrativo, não houve comprovação de
tentativa frustrada de notificação pesso
al da parte, sendo certo que a Administração Pública
dispõe de
acesso aos
seus
dados
cadastrais de endereço
(que, inclusive, constam indicados no auto de infração lavrado)
.

Ou seja, a intimação foi realizada via edital
de
forma imediata,
sem que fosse respeitada a ordem de sucessão das modalidades de notifi
cação previstas na lei complementar, o que caracteriza o
fensa ao contraditório e a ampla defesa
.

Nesse sentido
é o entendimento
deste Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser
melhor
esclarecidos no decorrer da instrução processual. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio (N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)
[
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia.
Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente. 3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida (N.
U 1
000718-92.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 09/05/2023) [
g.n
].

Não
cabe, ao caso
, discussão de mérito quanto a deliberação de que
“
o proprietário deve (ao menos deveria) saber como se encontra sua propriedade”
, ou que é de
“senso comum (em que pese ninguém
poder
alegar desconhecer a lei,
via de regra
), que os lotes urbanos, em
todos os municípios
do Brasil, devem ser conservados de modo a não degradar o meio ambiente em que inserido
”
,
conforme alega o Apelado em sede de contrarrazões.

Isso porque aqui não se discute
se o Autor cometeu infração administrativa em relação à limpeza de seu imóvel
,

ou mesmo
quanto a
lavratura das notificações/autuações. Trata-se de averiguação do cumprimento de requisitos essenciais ao rito do procedimento administ
rativo, que asseguram ao autuado o direito de ciência e defesa quanto aos atos imputados contra si
.

Assim, independente da origem do crédito cobrado, fato é que não foi obedecido o critério legal quanto à notificação do autuado, e, consequentemente, inexigível a cobrança.

Importa frisar que, em que pese a ciência deste Relator quanto a
revogação da Lei Complementar

n
o 277/2018
através da Lei Complementar no 379/2022, o presente caso de
ve ser analisado ao prisma deste texto normativo
, uma vez que a legislação municipal revogada continua a ser válida para as autuações que foram realizadas durante o período em que esteve em vigor (e que, inclusive, está indicad
a
como parte da base
jurídica
dos autos d
e infração contestados)
. O princípio aplicável é o
tempus
r
egit

a
ctum
,

que estabelece que os atos jurídicos são regidos pela lei vigente
quando

foram praticados.

Superada a questão,

saliento que
a deliberação do
presente acórdão
se limit
ou

a
os tópicos discutidos na r. sentença
e concomitantemente rebatidos pela Apelante sem sua peça de apelação.

Dessa forma, precluso o debate quanto ao pedido de danos morais, eis que, após a prolação da sentença, a parte não apresentou embargos de declaração quanto
a omissão do Juízo em relação ao tópico indenizatório, limitando-se a embargar o erro material apontado em Id. 199572660.

P
or conseguinte, o
eventual
vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo
a quo
,
tampouco foi pleiteado/fundamentado em sua peça de apelação
;
logo, não pode ser examinado por esta Corte, pois
,
conforme já decidiu o STJ
,

“eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão”
(
R
Esp
no 407.460/RS).

Isso porque é
vedado o exame, em
s
egunda
i
nstância, das matérias não apreciadas na instância inferior, sob pena de supressão de instância e ofensa ao direito constitucional das partes ao contrário e à ampla defesa.

Ante o exposto,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para julgar parcialmente procedente a demanda, a fi
m de
: I)
reconhecer a nulidade dos
Autos de Notificação no 2019/1581; no 2019/1582; no 2019/1583 e dos Autos de Infração no 1458/20, 1459/20 e 1460/20
; II) inv
erter a sucumbência fixada em origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024